Tribunal: STF
Processo: HC 84203
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - FILMAGEM REALIZADA, PELA VÍTIMA, 
   EM SUA PRÓPRIA VAGA DE GARAGEM, SITUADA NO EDIFÍCIO EM QUE RESIDE 
   - GRAVAÇÃO DE IMAGENS FEITA COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR O AUTOR 
   DE DANOS PRATICADOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA - LEGITIMIDADE 
   JURÍDICA DESSE COMPORTAMENTO DO OFENDIDO - DESNECESSIDADE, EM TAL 
   HIPÓTESE, DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ALEGADA ILICITUDE DA 
   PROVA PENAL - INOCORRÊNCIA - VALIDADE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO 
   PRODUZIDOS, EM SEU PRÓPRIO ESPAÇO PRIVADO, PELA VÍTIMA DE ATOS 
   DELITUOSOS - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA 
   ILICITUDE DA PROVA - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - EXISTÊNCIA,
   NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA 
   IDÔNEA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE SATISFAZ, PLENAMENTE, AS EXIGÊNCIAS 
   LEGAIS - PEDIDO INDEFERIDO.